Tribunal: TJMT
Processo: 0008073-10.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008073-10.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0001-63 (EMBARGANTE), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (EMBARGANTE), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (EMBARGANTE), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (EMBARGANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (EMBARGANTE), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA – EPP E OUTRO
, contra acórdão (ID: 82438992) que por unanimidade deu parcial provimento

ao Recurso de Apelação, retificando parcialmente a r. sentença objurgada, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0008073-10.2016.8.11.0004, proposta em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem reconheceu a incidência de litispendência, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015 (ID: 3228300).

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 82873975), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão e contradição, vez que o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) no Acórdão ora atacada, representando o valor de R$ 16.485,24 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), é irrisório e está desatualizado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja suprido o vício, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 87984486), requerendo o não conhecimento e não provimento dos Embargos Declaratórios interpostos pela parte Embargante.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando há pedido de extinção por cancelamento da CDA antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação dos Executados que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconheceu a incidência de litispendência, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC. De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal. Ademais, extrai-se nos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 27/07/2016, a presente Ação de Execução Fiscal, consubstanciado na CDA n. 20153094, cujo valor, quando do ajuizamento da demanda, era de R$ 549.508,02 (quinhentos e quarenta e nove mil e quinhentos e oito reais e dois centavos). Consoante ao que se infere nos documentos constantes no processo, se verifica que após ser citada a parte executada, ora Apelada, opôs exceção de pré-executividade (ID: 3228268), alegando a ocorrência de litispendência, vez que a Fazenda Pública Estadual já havia proposto ação executória fundamentada no mesmo título executivo anteriormente. Após, a parte exequente, ora Apelante, apresentou impugnação a exceção de pré-executividade (ID: 3228298), não atacando a preliminar de litispendência apresentada pela parte executada. Posteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem (ID: 3228300), reconhecendo a litispendência e extinguindo o feito com resolução de mérito. Ainda, condenando a parte exequente ao pagamento a título de honorários sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da presente ação de execução fiscal. Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais. Argui a Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada antes de proferida decisão de primeira instancia. Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa. Neste interim, necessário destacar, que mesmo após a manifestação da parte executada, a parte exequente não apresentou pedido de desistência e tampouco se manifestou informando o cancelamento administrativo da CDA em comento. E mesmo que tivesse cientificado o Juízo, acerca do cancelamento da referida CDA, deveria fazê-lo antes da apresentação de defesa da parte executada, a qual teve que contratar um advogado para se defender judicialmente de um crédito tributário, fundamentado sob uma Certidão de Dívida Ativa que já havia sido cancelada. Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: “Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte: “APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) Assim, agiu com acerto o Juízo a Quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Não obstante, no que concerne a fixação dos honorários advocatícios, se faz imperioso mencionar que, o valor de 8% (oito por cento) se apresenta em um patamar desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado constituído pela parte executada, tendo em vista o valor expressivo dado a causa e a valoração por percentual determinada na norma. Neste sentido, vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, § 3o, CPC –VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL - FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL DE 10 % - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Embargos e Recurso de Agravo de Instrumento e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comados do art. 85, § 3o, CPC para a fixação dos honorários. 2. Ao Magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público . 3. In casu, em análise equitativa, considera-se que os honorários fixados pelo magistrado foram em montante desproporcional devendo se reduzidos, evitando assim, enriquecimento sem causa as custas da Fazenda Estadual. 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 00048462020138110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/05/2018) Desta forma, entendo que o montante de 3% (três por cento) se apresenta suficiente e adequado representando o valor de R$ 16.485,24 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), remunerando de forma adequada o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do Executado. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para retificar a r. sentença objurgada, para fixar em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na ação de execução fiscal, a condenação da parte exequente de honorários advocatícios sucumbências, com as devidas correções e atualizações a partir da data de propositura da ação, nos termos do art. 85, §3, I, II, III do Novo Código de Processo Civil. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão e contradição, vez que alega que o valor arbitrado no acórdão dos honorários advocatícios em 3% (três por cento) representando o valor de R$ 16.485,24 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), é irrisório e desatualizado, pois levou em consideração o valor da causa no momento do ajuizamento da demanda.

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, e ainda, restou claro inequívoco que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Neste interim, necessário destacar, que mesmo após a manifestação da parte executada, a parte exequente não apresentou pedido de desistência e tampouco se manifestou informando o cancelamento administrativo da CDA em comento.

E mesmo que tivesse cientificado o Juízo, acerca do cancelamento da referida CDA, deveria fazê-lo antes da apresentação de defesa da parte executada, a qual teve que contratar um advogado para se defender judicialmente de um crédito tributário, fundamentado sob uma Certidão de Dívida Ativa que já havia sido cancelada.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, agiu com acerto o Juízo a Quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Inobstante, no que concerne a fixação dos honorários advocatícios, se faz imperioso mencionar que, o valor de 8% (oito por cento) se apresenta em um patamar desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado constituído pela parte executada, tendo em vista o valor expressivo dado a causa e a valoração por percentual determinada na norma.

Neste sentido, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, § 3o, CPC –VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL - FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL DE 10 % - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Embargos e Recurso de Agravo de Instrumento e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comados do art. 85, § 3o, CPC para a fixação dos honorários. 2. Ao Magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público . 3. In casu, em análise equitativa, considera-se que os honorários fixados pelo magistrado foram em montante desproporcional devendo se reduzidos, evitando assim, enriquecimento sem causa as custas da Fazenda Estadual. 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 00048462020138110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/05/2018)

Desta forma, entendo que o montante de 3% (três por cento) se apresenta suficiente e adequado representando o valor de R$ 16.485,24 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), remunerando de forma adequada o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do Executado.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021